Tribunal: STF
Processo: Rcl 77596
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 964.909/SP (eDOC 7), por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 26.



    O reclamante sustenta que o acórdão reclamado (eDOC 7) violou a Súmula Vinculante 26. Argumenta que a decisão do TJSP (eDOC 3), que determinou a realização do exame criminológico, estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso (reincidência, gravidade dos crimes, longa pena remanescente, falta grave específica durante a execução), e não se baseou unicamente na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP ou na gravidade abstrata dos delitos (eDOC 1, pp. 3-4). 



    Afirma que o STJ, ao cassar a decisão do TJSP, limitou indevidamente os fundamentos possíveis para a exigência do exame, esvaziando a autoridade da Súmula Vinculante 26, que apenas requer decisão fundamentada (eDOC 1, pp. 5-6). Pontua que, mesmo antes da Lei nº 14.843/2024, a jurisprudência já admitia a determinação fundamentada do exame (Súmula 439/STJ), e que a decisão do TJSP se alinhava a essa possibilidade e à SV 26.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (eDOC 7) e restabelecer a decisão do TJSP (eDOC 3), determinando o retorno do beneficiário ao regime fechado até a conclusão do exame criminológico. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e restabelecer em definitivo a decisão do TJSP que determinou a realização do exame criminológico (eDOC 1, pp. 11-12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação. (eDOC 13, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Para um melhor entendimento da controvérsia, apresento a seguir o histórico do processo.



    O beneficiário da decisão reclamada cumpre pena total de 15 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão pela prática dos delitos de roubo, porte ilegal de arma de uso restrito, tráfico de drogas e receptação (eDOC 1, p. 4, com referência ao eDOC 4). 



    Ao analisar pedido de progressão de regime para o semiaberto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em sede de Agravo em Execução Penal nº 0011181-50.2024.8.26.0521 (eDOC 3), deu provimento a recurso ministerial para cassar a decisão de primeiro grau que havia deferido a progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo. O TJSP fundamentou sua decisão na necessidade de avaliação mais aprofundada, considerando que o apenado é reincidente, cumpre longa pena (com término previsto para 23/05/2032), praticou crimes graves (incluindo tráfico, equiparado a hediondo e roubo tentado) e ostenta anotação de falta grave cometida em 12/07/2022 (prática de novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto).



    Contra essa decisão do TJSP, a Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 964.909/SP - eDOC 2). O Ministro Relator, em decisão monocrática (eDOC 6), concedeu a ordem de ofício para restabelecer a decisão do juízo de execução que havia deferido a progressão sem o exame criminológico. O Ministro Relator do STJ entendeu que a exigência do exame pelo TJSP baseou-se na nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), conferida pela Lei nº 14.843/2024, a qual considerou ser novatio legis in pejus e, portanto, irretroativa, não podendo ser aplicada a crimes cometidos antes de sua vigência. Concluiu que, afastada a aplicação da nova lei, a decisão do TJSP carecia de fundamentação concreta para exigir o exame, incidindo a Súmula 439/STJ (eDOC 6, pp. 2-7). O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo regimental contra essa decisão monocrática. A Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental (eDOC 7), mantendo a concessão da ordem de habeas corpus. Este acórdão da Quinta Turma do STJ é o ato ora reclamado.



    Pois bem.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega que o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 964.909/SP (eDOC 7), afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    O entendimento desta Corte consolidado na Súmula Vinculante 26, indicado como paradigma de controle, possui a seguinte redação:



    "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico."



    O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão reclamada, ao cassar o acórdão do TJSP que determinara a realização de exame criminológico como condição para análise da progressão de regime do beneficiário, divergiu do comando expresso na Súmula Vinculante 26.



    O acórdão reclamado (eDOC 7), mantendo a decisão monocrática proferida no HC 964.909/SP (eDOC 6), fundamentou sua conclusão na premissa de que a Lei nº 14.843/2024, ao alterar o art. 112, § 1º, da LEP para tornar o exame criminológico um requisito para a progressão, constituiu novatio legis in pejus, sendo, portanto, irretroativa e inaplicável aos crimes cometidos pelo paciente antes de sua vigência. A partir dessa premissa, o STJ concluiu que a decisão do TJSP (eDOC 3), ao exigir o exame, teria se baseado "unicamente na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, sem fundamentação concreta", configurando ilegalidade flagrante (eDOC 7, p. 2, item 7 da ementa). Assim, restabeleceu a decisão de primeiro grau que havia concedido a progressão sem o exame.



    Contudo, uma análise atenta da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0011181-50.2024.8.26.0521 (eDOC 3) revela que a determinação para a realização do exame criminológico não se baseou exclusivamente na nova legislação. O TJSP, embora mencionando a alteração legislativa e a Súmula 439/STJ (que já admitia o exame fundamentado mesmo antes da Lei 14.843/2024), justificou a necessidade da perícia com base em elementos concretos extraídos da situação particular do apenado. 



    Transcrevo o trecho pertinente da fundamentação do TJSP (eDOC 3, p. 4):



    "Acresça-se que, no caso em apreço, as circunstâncias apuradas reforçam a imprescindibilidade do exame pericial, considerando que o agravado, reincidente, cumpre pena pela prática de delito de tráfico, equiparado a hediondo, receptação, porte de arma e roubo tentado, com término de cumprimento previsto apenas para 23/05/2032, além de ostentar anotação de falta grave, consistente na prática de outro delito enquanto cumpria pena em regime aberto, datada de 12/07/2022, a demonstrar a falta de assimilação da terapêutica penal (fls. 20/24)."



    Verifica-se, portanto, que o TJSP invocou fatores específicos e concretos para justificar a necessidade do exame: a reincidência do apenado; a natureza dos crimes pelos quais cumpre pena (incluindo tráfico, equiparado a hediondo, e crimes patrimoniais graves); a longa pena ainda por cumprir (até 2032); e, crucialmente, a existência de uma falta grave específica e relativamente recente (cometimento de novo crime em 12/07/2022, enquanto estava em regime aberto), interpretada como indicativo de dificuldade na assimilação da terapêutica penal.



    Essa fundamentação, baseada em elementos concretos da execução da pena e do histórico do apenado, alinha-se perfeitamente ao que exige a Súmula Vinculante 26: a possibilidade de determinar o exame criminológico "de modo fundamentado". A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a exigência do exame criminológico é válida quando devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto, mesmo após a Lei nº 10.792/2003 ter tornado o exame facultativo. A Súmula Vinculante 26 consolidou esse entendimento, não proibindo o exame, mas exigindo fundamentação.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte, fornecidos pelo usuário:



    "EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTE WRIT. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. II O entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. III No caso dos autos, o acórdão proferido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. IV A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. V Ordem denegada." (HC 114409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/08/2013 - grifei).



    "EMENTA: HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. VALIDADE DA EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. SÚMULA VINCULANTE 26. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de pena. Trata-se de entendimento que refletiu na Súmula Vinculante 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. Se o laudo de exame criminológico contém avaliação desfavorável quanto à capacidade do preso de progredir para regime de cumprimento de pena menos rígido, pode ele ser levado em consideração para negar o benefício, máxime em casos envolvendo condenados por homicídios brutais. Afinal, não se pode correr o risco de reintegrar a sociedade o preso por crimes brutais que ainda não se encontra preparado para o convívio social. Decisão atacada de acordo com a jurisprudência desta Corte. Habeas corpus denegado." (HC 108738, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/05/2012 - grifei).



    "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental." (Rcl 40068 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 08/06/2020 - grifei)



    "Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de violação à Súmula Vinculante 26 do STF. 3. Fundamentação idônea para a realização do exame criminológico. 4. Nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, implementada pela Lei 14.843/2024. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental não provido." (Rcl 71563 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19/12/2024)



    O acórdão reclamado (eDOC 7), ao focar na questão da irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 e concluir que a decisão do TJSP carecia de fundamentação concreta autônoma, parece ter desconsiderado os fundamentos específicos e concretos efetivamente apresentados pelo Tribunal paulista, que, como visto, encontram amparo na Súmula Vinculante 26 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. A possibilidade de exigir o exame criminológico de forma fundamentada, com base nas peculiaridades do caso concreto (como reincidência, gravidade concreta dos delitos, longa pena a cumprir e, especialmente, faltas graves durante a execução), já existia sob a égide da SV 26.



    Ao desconsiderar a fundamentação concreta apresentada pelo TJSP e cassar a determinação de realização do exame criminológico com base numa interpretação restritiva e focada na irretroatividade da nova lei, o Superior Tribunal de Justiça acabou por afrontar a autoridade da Súmula Vinculante 26, que assegura ao juízo da execução a faculdade de determinar o referido exame, desde que o faça de modo fundamentado nas circunstâncias do caso concreto, como ocorreu na decisão do TJSP (eDOC 3).



    Portanto, assiste razão ao reclamante quanto à alegada violação da Súmula Vinculante 26.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 964.909/SP (eDOC 7) e, por conseguinte, restabelecer a validade e os efeitos do acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0011181-50.2024.8.26.0521 (eDOC 3), que determinou a realização de exame criminológico para subsidiar a análise do pedido de progressão de regime do beneficiário Walace Santos de Andrade.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP (Execução Criminal nº 0008200-18.2018.8.26.0502).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente